Tribunal: TJSP
Processo: 1015374-74.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prévia e tempestiva oposição ao julgamento virtual, que não poderia ter ocorrido – Inteligência do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017 deste e. Tribunal de Justiça – Anulação do v. acórdão – Embargos acolhidos, com determinação.